Tribunal: TJDFT
Processo: 0036566-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036566-17.2016.8.07.0001 RECORRENTE: NEWTON JOSÉ FIUZA LIMA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA EM CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO FORNECEDOR. PERÍCIA. NECESSIDADE. DESISTÊNCIA DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. 1. Alegada inexecução ou execução parcial dos contratos celebrados para a reforma de condomínio, a prova pericial se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, porquanto os contornos técnicos que circundam a demanda somente poderiam ser mensurados por expert isento e nomeado pelo Juízo. 2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser arbitrados em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. 3. No caso, os honorários advocatícios arbitrados na origem não remuneram adequadamente o trabalho profissional, limitado basicamente a uma peça processual mais complexa. 4. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O dissenso, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012